Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO EXCESSO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora as agravantes não tenham apresentado “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” nos exatos termos do § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil, é certo que apontaram divergência específica quanto ao excesso alegado, afirmando erro no termo inicial dos encargos calculados pela exequente e qual o valor a ser decotado. 1.1. Afasta-se, portanto, a rejeição liminar da impugnação apresentada.

2. A sentença fixou o termo inicial da correção monetária pelo INPC e dos juros de mora de 1% (um por cento): a data do inadimplemento do contrato (30/3/2015), momento em que constituída a mora da construtora. 2.1. Como frisado na decisão agravada, a expressão “após essa data” (constante da sentença) refere-se à data da mora da construtora (30/3/2015), e não a data da sentença, como sustentam as agravantes. Até porque, como destacado pelo Juízo a quo, o valor “da multa convencional relativa ao mês de abril de 2015 (R$ 1.400,00), primeira parcela com valor integral, tenha o mesmo valor daquela referente ao mês de abril de 2020 (R$ 1.400,00), sendo que exatamente o que difere é a correção monetária e os juros de mora, os quais devidos desde o final do período correspondente à pena convencional.” Assim, correta a interpretação de que o termo inicial da multa fixada em sentença se dê em 30/3/2015, dia seguinte ao término do prazo contratual, como bem definido na decisão agravada. 2.2. Nos termos do princípio da fidelidade ao título, “O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial no qual restou configurada a dívida, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação, tampouco revisar os parâmetros nele previstos. ( )” (Acórdão 1351956, 07097118420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.